Tribunal: TJMT
Processo: 1011594-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011594-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), MARCAL MARTINS DA SILVA - CPF: 937.961.880-87 (PACIENTE), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (IMPETRANTE), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (IMPETRANTE), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SENABIO CARDOSO - CPF: 034.361.471-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PERFIL VIOLENTO DO PACIENTE – PENA MÁXIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.

A declaração da vítima elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC no 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011594-11.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE MATUPÁ

IMPETRANTE(S): DR. VALDEMAR SOUZA SANTOS E OUTROS

PACIENTE(S): MARCAL MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCAL MARTINS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Matupá
, nos autos de incidente processual (PJE no 1000704-68.2023.8.11.0111), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada contra a mulher e dano, por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico
- art. 129, § 13, e art, 163, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 -
(ID 163862160 - fls. 36/40).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o Paciente é réu primário, não possui processos criminais em curso e possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 169053197), com documentos (ID 169053199/169066653).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário (ID 169079671).

O Juízo singular prestou informações

(ID 169788163).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pelo constrangimento à vítima – descumprimento de medida protetiva em situação de violência doméstica - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante. Da possibilidade de se manter preso mesmo com a pena máxima cominada em apenas 2 anos – crime em contexto de violência doméstica: Excepcionalmente, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar, é possível a decretação da prisão preventiva autônoma ou independente - impossibilidade da aplicação do princípio da homogeneidade – constrangimento ilegal não configurado – improcedência do pedido do impetrante. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 170024188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.5.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
Analisando o caso em apreço, constato que é extremamente imprescindível, ao menos por ora, a conversão da prisão em flagrante delito por prisão preventiva, já que os fatos concretos apontam a necessidade da prisão cautelar como forma de salvaguardar a integridade física da vítima. De fato, verifico presentes os pressupostos exigidos, notadamente o “fumus comissi delict” e o “periculum libertatis”. O primeiro pressuposto, qual seja, o “fumus comissi delict”, está intimamente ligado à existência do crime e indícios suficientes da autoria. A materialidade e os indícios de autoria estão evidentes por meio do boletim de ocorrência, dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, e pelo auto de constatação acostado no Id. 117031020. A vítima narrou o seguinte: [...].

O fato narrado pela vítima, relacionado aos danos causados pelo autuado, foi corroborado pelo auto de constatação acostado no Id. 117031020, o qual evidencia diversos objetos quebrados, cadeira viradas, TV ao chão, mesa quebrada, de modo que o local ficou totalmente desordenado.

O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum libertatis”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para garantia da ordem pública e a garantia da execução das medidas protetivas, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.

Com efeito, o autuado é pessoa que revela periculosidade e demonstrou que, em liberdade, reiterou a prática delitiva relacionada à violência doméstica contra a vítima.

Conforme consignado pela vítima, houve a fixação de medidas protetivas recentemente em desfavor do autuado.

Apesar disso, o casal tentou a reaproximação porque a vítima está grávida e mesmo assim, ocorreram os fatos que ensejaram o presente auto de prisão em flagrante.

Percebe-se que o autuado já havia sido preso em flagrante por ter agredido fisicamente a vítima, o que deu causa à fixação de medidas protetivas. Posteriormente o autuado foi preso em decorrência dos fatos apurados nestes autos, revelando a necessidade da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva.

As declarações da vítima estão amplamente alicerçadas pelo histórico judicial do acusado, onde encontram-se documentadas as agressões anteriores sofridas pela vítima, além outros registros relacionados à violência doméstica, conforme certidão de antecedentes acostada no Id. 117031264.

Registre-se, ademais, que o autuado quebrou diversos bens na residência, revelando-se descontrole e periculosidade incompatíveis para manter a integridade da vítima neste momento, prejudicando, ainda, a criança de 10 (dez) anos que teve que acionar a Polícia Militar para atender a ocorrência. Por estas razões, não há dúvidas de que diante da situação fática que se apresenta, sobretudo diante da existência de fatos concretos que apontam a periculosidade do autuado e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, a prisão do autuado é necessária para assegurar a integridade física da vítima e para a garantia da ordem pública. [...]

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado MARÇAL MARTINS DA SILVA, com fulcro nos artigos 282, §4° e 6°, 310, II, 312 e 313, II e III, todos do Código de Processo Penal.”
(Milena Ramos de Lima E S. Paro, juíza de Direito –
ID 117114500- fls. 95/99).

Em 18.5.2023, indeferiu a revogação da prisão preventiva por entender que
“a manutenção da segregação cautelar do indiciado é uma medida necessária, a fim de que a sua liberdade não coloque em risco a vida e a integridade física e psíquica da vítima.”
(PJE no 1000704-68.2023.8.11.0111).

Em 28.5.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE no 1000736-73.2023.8.11.0111).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Camila Senabio Cardoso, considerada a reiteração criminosa do paciente, que registra inquérito policial por vias de fato, constrangimento ilegal e ameaça no ambiente doméstico, além de uma medida protetiva deferida em seu desfavor (PJE no 1000549-65.2023.8.11.0111 e 1000415-38.2023.8.11.0111).

Todavia, a vítima Carolina de Macedo Soares, ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou que
“foi até o fórum para retirar a medida protetiva [...] ficou muito irritada, pegou um copo e quebrou na cabeça de MARÇAL [...] não ligou para os policiais [...]e indagada se foi agredida fisicamente por MARÇAL respondeu que não”,
bem como
“não deseja representar contra MARÇAL, que inclusive não quer mais medidas protetivas, pois MARÇAL é uma boa pessoa
” (PJE no 1000704-68.2023.8.11.0111).

Esse ato de vontade elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Frise-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau, que detém proximidade com a vítima e os fatos, manifestou-se
“favoravelmente à liberdade provisória de Marçal Martins da Silva”
(Rebeca Santana Rêgo, promotora de Justiça – ID 169066652).

Além disso, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o paciente se encontra preso há aproximadamente 30 (trinta) dias [desde 8.5.2023], possui ocupação lícita [operador de máquinas pneumáticas – ID 169066650– fls. 16], endereço certo e o suposto delito pelo qual fora denunciado possui pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC no 13823/2014 - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 30.4.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais (CPP, arts. 310, § 1o, e 321), sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Carolina de Macedo Soares (Lei no 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023